Tribunal: TJMT
Processo: 1006303-30.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006303-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA MOURA - CPF: 056.984.701-03 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ÍTALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA (INTERESSADO), NAEDJA ALVES DA SILVA - CPF: 006.595.011-98 (INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS BOEQUE - CPF: 050.871.651-92 (INTERESSADO), GABRIEL SANTOS BOEQUE - CPF: 061.583.421-30 (INTERESSADO), MARCIA FERREIRA DIAS DA COSTA - CPF: 972.620.801-72 (INTERESSADO), LUAN SOUZA SANTOS - CPF: 066.914.321-93 (INTERESSADO), THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA - CPF: 042.144.901-26 (INTERESSADO), JOELSON SOUZA FARIAS - CPF: 064.389.981-25 (INTERESSADO), JHONATAN TAYLOR DE AGUIAR RIBEIRO CAVALCANTI - CPF: 028.862.642-70 (INTERESSADO), CLEITON ADELCI CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 018.594.296-29 (INTERESSADO), ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA - CPF: 088.739.054-47 (INTERESSADO), JADIR TOME DA SILVA - CPF: 061.719.951-50 (INTERESSADO), MARCIEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.251-80 (INTERESSADO), MAIKON JHONY SILVA COSTA - CPF: 050.000.151-00 (INTERESSADO), MAX GOMES DA SILVA - CPF: 036.653.231-69 (INTERESSADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, SEQUESTRO QUALIFICADO – OPERAÇÃO REPUGNO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES
– IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS

– FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO E ATUAÇÃO NA FUNÇÃO DE LIDER DENTRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE –

NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES ILÍCITAS DO GRUPO CRIMINOSO
–
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva está fundamentada na existência de fortes indícios do envolvimento do agente com organização criminosa, atuando na liderança da facção, razão pela qual a medida extrema se mostra necessária para garantir a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta das condutas imputadas e elevada perniciosidade do agente.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa de alta periculosidade, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades criminosas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da ação penal é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito é complexo e tramita regularmente, e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Daniel Souza Moura
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 160905687:

“
(...)
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia
2.4.2022
, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 3º, inciso I, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e sequestro qualificado (CP, art. 148, § 2º), prisão decretada para a garantia da ordem pública.

Afirma que o paciente permanece custodiado há mais de 350 dias, sem que a audiência de instrução e julgamento tenha sido sequer agendada, situação que denota o excesso injustificado de prazo e ofende à garantia constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), configurando, portanto, constrangimento ilegal.

Assevera, ademais, que a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da medida não possuem fundamentação válida, inexistindo justa causa para a persecução penal, pois o paciente não aparece no vídeo das agressões perpetradas contra a vítima Flávio e nem foi por ela reconhecido.

Acrescenta que não restou demonstrado o periculum libertatis, sobretudo porque o favorecido é primário, possui emprego lícito e ostenta “uma única condenação a qual cumpriu de maneira satisfatória (DOC. 14), sempre que intimado compareceu em Juízo”, de modo que não há indicativos da alegada periculosidade.

O impetrante destaca ainda que é perfeitamente cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos exatos termos da disposição contida no art. 282, § 6º, c/c o art. 319, ambos do CPP.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja declarada a “anulação da decisão que DENEGOU A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DANIEL SOUZA MOURA, considerando a AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS e, OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇAO DO PROCESSO determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o Paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo” (Id. 162949153).

Acostou documentos (Id. 162949166 a Id. 162949188) (...)
” (Id. 163147160).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 163147160).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 164992182).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 165099176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Daniel Souza Moura
, sustentando a inexistência dos requisitos da medida constritiva, a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou e da que manteve a custódia cautelar e o excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi alvo de investigações realizadas pela Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT, na denominada “Operação Repugno”, haja vista as informações de que seria o líder regional da organização criminosa “Comando Vermelho”, movimentando altos valores oriundos do tráfico de drogas.

Além disso, de acordo com o apurado pela Polícia Civil, o paciente exerceria voz de comando nos castigos aplicados como forma de punição àqueles que não respeitam as normas da facção criminosa (“salves”), inclusive participando ativamente em atos de tortura.

Diante dessas informações, atendendo ao pedido da autoridade policial, após a manifestação favorável do Ministério Público, a juíza atuante na 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT decretou a prisão preventiva do favorecido, nos seguintes termos:

“
(...) A autoridade policial representou pela prisão preventiva de DANIEL SOUZA MOURA, vulgo “Cavani” e NAEDJA ALVES DA SILVA.

Os crimes praticados, em tese, pelos representados possuem pena de 05 a 15 anos (artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e 03 a 10 anos (artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

Quanto aos indícios de autoria, os elementos apresentados até o momento apontam que DANIEL e NAEDJA exercem função de liderança na facção criminosa “Comando Vermelho”.

O representado DANIEL SOUZA MOURA, vulgo “Cavani”, conforme apurado, atuaria como gerente da facção criminosa desde meados de 2020, sendo responsável pelo controle do tráfico de entorpecentes e estabelecimento de regras aos integrantes da comunidade.

Tal apontamento é reforçado pelos relatórios de fls. 49/207 e 244/262, pois em alguns diálogos captados pela equipe de inteligência, DANIEL cobra informações de alguns integrantes da facção acerca da distribuição de entorpecentes
.

Por sua vez, a representada NAEDJA ALVES DA SILVA exerce a função de tesoureira e, conforme relatório colacionado aos autos (fls. 49/207), todas as vendas realizadas são repassadas a ela, possibilitando, assim, o controle dos valores recebidos pela comercialização da droga.

As prisões pretendidas são imprescindíveis à cabal apuração dos fatos, vez que, dadas suas posições de liderança dentro da facção à qual supostamente integram, infligem verdadeiro temor reverencial em seus liderados, podendo atrapalhar o curso das investigações.

De igual modo, as prisões preventivas em tela são necessárias para restabelecimento da ordem pública e para evitar eventual fuga dos representados, que poderia comprometer a investigação policial.

Ante o exposto, DEFIRO a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DANIEL SOUZA MOURA e NAEDJA ALVES DA SILVA
(...)
” (Id. 84051021).

Diante da complexidade dos fatos e da existência de indícios de configuração de organização criminosa, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT declinou a competência em favor da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que ratificou todos os atos decisórios praticados (Id. 162949173).

A defesa do paciente requereu perante o juízo
a quo
a revogação da prisão preventiva, alegando a inexistência dos pressupostos e requisitos da medida constritiva, pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, com arrimo nos seguintes fundamentos:

“
(...) ao se analisar em conjunto a decisão supracitada, o caderno investigativo e a denúncia ofertada pelo Ministério Público, é possível notar os indícios de materialidade delitiva e autoria (fumus comissi delicti) das condutas de integrar organização criminosa e tortura, delitos de gravidade concreta elevada, que representam considerável risco à ordem pública e dos quais decorre a noção do periculum libertatis dos acusados, o que inevitavelmente afasta as teses defensivas levantadas.

Em tempo, cumpre anotar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como justificativa idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva a imprescindibilidade em se desarticular a atuação das organizações criminosas, justamente em nome da garantia da ordem pública:

(omissis)

Tal entendimento, aliás, evidencia a fragilidade das alegações de extemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, visto que a organização criminosa analisada no caso em tela (Comando Vermelho) possui caráter de permanência e a periculosidade consequente de suas atividades tende a não diminuir com o decurso do tempo.

Quanto aos alegados predicados pessoais favoráveis – utilizados, sobretudo, para fundamentar o pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas – é imperioso lembrar que estes não impedem a decretação da prisão cautelar, tampouco implicam na necessidade de sua revogação quando presente o periculum libertatis, conforme entendimento do E. TJMT (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, se a gravidade concreta dos delitos em espeque é fator que fundamenta a necessidade da prisão preventiva, a contrario sensu também afasta a possibilidade de conversão desta em medidas cautelares diversas, as quais restariam insuficientes para resguardar a integridade da ordem pública.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(omissis)

Por fim, cabe consignar que não sobrevieram quaisquer mudanças ao longo do processo que viessem a alterar o quadro fático-jurídico identificado quando da determinação da prisão preventiva.

Desse modo, não há falar-se em ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vez que a decisão impugnada pelas defesas encontra-se amparada nas circunstâncias delineadas ao longo do processo e na jurisprudência pátria; de igual modo, não há espaço para a aplicação de medidas cautelares diversas, pois estas não se mostram satisfatórias para garantir a ordem pública quando sopesadas junto à gravidade dos delitos perpetrados pelos réus.

Assim, por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de DANIEL SOUZA MOURA (...)
” (Id. 162949178).

Nesse contexto, conquanto o impetrante afirme que o insurgente não aparece no vídeo que mostra a vítima Flávio sendo agredida, bem como que não foi por ela reconhecido, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, extrai-se das decisões impugnadas que a documentação colacionada ao inquérito policial, especialmente o Relatório Técnico n. 03/2022/NIR/PL/PC-MT, aliado aos depoimentos das vítimas das agressões e aos diálogos captados pela equipe de inteligência, nos quais o favorecido cobra informações sobre a distribuição de drogas, que há indicativos suficientes do seu envolvimento com os fatos narrados na exordial acusatória.

Além disso, conforme salientado no parecer de Id. 165099176: “
o paciente seria responsável por “dar aval para que os chamados salves ocorressem” (sic) e que embora tenha uma renda de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), teria movimentado R$ 242.950,00 (duzentos e quarenta e dois mil e novecentos e cinquenta reais) nas contas vinculadas a ele na plataforma da empresa Mercado Pago
”.

E mais, “
verifica-se que o paciente em favor da facção criminosa denominada Comando Vermelho “privou a liberdade das vítimas Flávio Batista Costa, Luiz Batista do Nascimento Júnior e Israel de Souza Santos, mediante sequestro ou cárcere privado, submetendo-as a intenso sofrimento físico e moral, como forma de lhes aplicar castigo pessoal” (sic), de modo a demonstrar sua periculosidade
”.

Assim, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para justificar a prisão cautelar e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Igualmente, no que se refere ao
periculum libertatis
, verifico que os elementos probatórios levantados até o momento indicam que o paciente ocupa função de liderança na organização criminosa Comando Vermelho atuante na região de Pontes e Lacerda/MT, mostrando-se a prisão cautelar necessária para a garantia da ordem pública, não apenas diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, mas também para interromper/cessar a atuação do grupo criminoso.

Neste ponto, convém ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAL RISCO À SAÚDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3.
Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(RHC n. 101.928/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/2/2019). 4. Quanto à prisão domiciliar, é inviável a este Superior Tribunal aprofundar-se no exame do conjunto fático-probatório, a fim de infirmar a conclusão da Corte a quo de que não ficou comprovado efetivo risco à saúde do acusado. 5. Agravo regimental improvido
”

(STJ – AgRg no R
HC
n. 167.837/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2.12.2022) – destaquei.

Ademais, esta Corte Estadual, defrontando-se com casos semelhantes, tem asseverado a pertinência da prisão preventiva para debelar a atuação perniciosa de organizações criminosas:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO RISP-10 – DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NÃO ACOLHIMENTO – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO CABIMENTO – CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. (...) Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(TJMT,
HC
n. 1001131-92.2022.8.11.9005, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, DJe 15.2.2023).

Dessa forma, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a segregação imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem demonstrados concretamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Portanto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação, uma vez que a prisão impugnada foi devidamente motivada, com argumentos que confirmam o concreto risco à ordem pública e a evidente necessidade de desmantelar a atuação do grupo criminoso do CV-MT.

Saliente-se, por fim, que é inaplicável

medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
para a conclusão do feito, impera consignar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Impõe-se enfatizar, outrossim, que “
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ, HC n. 37.720/SP).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88
” (RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora (Id.

153732178), a prisão do paciente foi decretada no dia 1º.4.2022 e o respectivo mandado foi devidamente cumprido no dia
2.4.2022
.

A denúncia foi oferecida no dia 18.4.2022 e aditada no dia 12.5.2022, imputando a prática de diversos crimes, contra 25 pessoas, dentre elas o ora paciente, a quem foram imputados os delitos de organização criminosa majorada (art. 2º, § 3º, Lei n. 12.850/13), sequestro qualificado (CP, art. 148, § 2º), por três vezes (vítimas Flávio Batista Costa, Israel de Souza Santos e Luiz Batista do Nascimento Júnior), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), todos em concurso material (CP, art. 69).

A peça acusatória foi recebida no dia
2.6.2022
, oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados.

Em suas informações, o magistrado
a quo
esclareceu que o feito se encontra na fase de apresentação de resposta à acusação, restando apenas a regularização da situação processual de três réus para ulterior designação de audiência de instrução e julgamento.

Após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, apesar da demora apontada pelo impetrante, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, posto que a autoridade apontada como coatora tem atuado de forma a minimizar a delonga processual.

Com efeito, além dos fatos delitivos em si serem bastante complexos, as particularidades apontadas – excessivo número de denunciados, patrocinados por diferentes defensores, inúmeros delitos, declínio de competência, sucessivas reavaliações das prisões de vários acusados –, demonstram a necessidade do alongamento no trâmite processual.

Assim sendo, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (STF –
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Destarte, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023